Tribunal: TJMT
Processo: 1017950-40.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017950-40.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anulação, Metrológica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, E REJEITOU OS EMBARGOS DE GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
02 EMBARGANTES
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO – PRIMEIRO EMBARGANTE – REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
– SEGUNDO EMBARGANTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – ART. 85, §11, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária (multa), obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, não há falar-se que o seu valor afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Acolhem-se os embargos de declaração opostos para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para retificar o acordão que anulou a multa aplicada pelo PROCON/MT.

Nas razões recursais, a primeira embargante alega omissão quanto ao pedido alternativo de redução da multa imposta.

Sustenta, ainda, omissão no que tange à ausência de fundamentação em observância ao art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto Federal n. 2.181/97.

Pautada nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas (id. 49512978).

Em suas razões, o segundo embargante destaca a omissão referente à aplicação do disposto no art. 85, §11°, do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que sejam fixados os honorários advocatícios em sede recursal (id. 50092995).

Contrarrazões apresentadas pelo ente estatal (id. 50413485).

Sem contrarrazões por parte da empresa embargada, consoante certidão (id. 51577981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes para retificar o acórdão que anulou a multa aplicada pelo PROCON/MT.

No tocante aos embargos de declaração opostos por
GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, tem-se que as suas insurgências dizem respeito às supostas omissões com relação ao pedido alternativo de redução da multa, bem como quanto à aplicação do art. 57 do CDC c/c art. 28 do Decreto Federal n. 2.181/97 quando da lavratura de tal penalidade.

Analisando detidamente os fundamentos do
decisum
impugnado, verifica-se que, realmente, não houve manifestação acerca do pedido de redução da multa aplicada na esfera administrativa, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), razão pela qual passo a análise do pleito.

Consoante entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, o PROCON possui competência para impor sanção de multa, inclusive por desobediência às suas determinações, nos termos do art. 33, §2o, do Decreto no 2181/97 e dos artigos 55 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5o do Decreto no 2.181/97,
in verbis
:

“
Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
”.

A penalidade de multa também encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que tem o seguinte teor:

"
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;
"

A sua aplicação, igualmente, deve levar em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

Nesse sentido:

“
[...]

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. [...]
”.

(N.U 0006258-03.2015.8.11.0007, Ap 156308/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

No caso dos autos, embora a empresa reclamada, ora apelada, tenha realizado acordo judicial junto ao consumidor, nos autos do Processo no 21327-41.2013.811.0041, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), resta evidente o desrespeito à legislação consumerista, uma vez que o veículo adquirido apresentou vício, permanecendo em concessionária por mais de 30 (trinta) dias, sem conserto.

Ainda, restou demonstrado que o automóvel foi levado à assistência técnica por diversas vezes (Ordem de Serviço n. 431721, 403037 e 383109), porém, sem resolução do problema apresentado (id. 15506245).

Logo, em relação à multa, esta deve guardar relação com a gravidade do fato lesivo e com as consequências dele oriundas, em observância ao princípio da razoabilidade.

E, examinando o caderno processual, percebe-se que o valor não afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Além do mais, os valores são suficientes para coibir as condutas lesivas por parte da empresa
GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
, além de desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição das práticas tidas por ilegais.

Quanto ao questionamento prévio, destaca-se que não é necessária a expressa menção dos dispositivos tidos como violados, pois, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto, imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide.

Feitas essas considerações, entende-se por prequestionadas as matérias elencadas no recurso (id. 49512978).

Sendo assim, demonstrado que a multa aplicada atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como fora fixada em observância aos art. 57 e incisos do CDC, não há que se falar em sua redução.

Com relação ao pleito estatal, referente à fixação de honorários recursais, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão, merecendo a necessária integração.

Isso porque os embargos de declaração opostos pelo ente estatal foram acolhidos para retificar o acórdão que anulou a multa aplicada pelo PROCON/MT (id. 48370968), sem a devida majoração dos honorários advocatícios cabíveis na fase recursal, conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Sendo assim, tendo em vista acolhimento dos embargos de declaração opostos, elevo a verba honorária fixada na sentença para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

(...)

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ. (...)

(AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
GRAMARCA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

e
acolho
os manejados pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para sanar a omissão apontada, elevando a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020